Tribunal: STF
Processo: HC 233615
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 843.539/SP (Rel. Min. RIBEIRO DANTAS), assim ementado: 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE ESPECIAL DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. As instâncias antecedentes concluíram pelo envolvimento do paciente com organização criminosa e negaram a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, levando em conta, não só a gigantesca quantidade de droga apreendida - meia tonelada de cocaína, mas toda a logística na prática criminosa, transporte oculto de droga durante longo trecho, o alto custo da empreitada criminosa e a prévia preparação dos agentes. Portanto, certificado que o paciente é habitual na prática delitiva, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.



    2. Recurso não provido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, que estão presentes os requisitos para incidência da causa de redução da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Requer, assim, a concessão da ordem, para aplicar a referida minorante, com a consequente modificação do regime prisional.



    É o breve relatório. Decido. 



    Os pedidos ventilados nesta impetração já foram por mim enfrentados quando da apreciação do Habeas Corpus 223.125/SP (DJe de 13/12/2022), no qual indeferi a ordem, rechaçando os pleitos nele formulados. Dessa forma, consoante jurisprudência, é inadmissível o conhecimento de pretensão já examinada por esta CORTE (cf. HC 164.718-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/2/2019; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015; HC 118.043-AGR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/11/2013; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012 e HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente